Tribunal: TJDFT
Processo: 0751915-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA ESCLARECER O AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO SEU DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 59 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. O art. 59 do CPC estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
2. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível de Brasília.